Tribunal: CARF
Processo: 10480.901201/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901201/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.883 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE CSLL. APROVEITAMENTO EM
PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. CISÃO
PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa previsão legal, não é possível a compensação dos débitos com
saldo negativo apurado em período distinto. Em conformidade com o art. 220,
§ 1, do Decreto 3000/1999, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data do
evento, observado o disposto nos §§ 1o a 5o do art. 235 (Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o, § 1o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer, por falta de impugnação específica, o pedido
para que os pagamentos relativos aos períodos base de 07, 08 e 10/2009 sejam homologados,
rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901201/2016-08
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 108-020.989 - 29a Turma da
DRJ08, data da sessão 23 de setembro de 2021, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
27310.50092.181214.1.3.03-9850, por meio da qual o Contribuinte pleiteou a compensação do
saldo negativo de CSLL referente ao período de apuração 01/07/2009 a 31/12/2009 com os
débitos informados.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico, o direito creditório não foi
reconhecido, sendo não homologadas as DCOMPs 12852.54136.181214.1.3.03-5080 e
27310.50092.181214.1.3.03- 9850, conforme abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega, em suma, que: (...)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

A 29a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

(...)
O Contribuinte, apesar de haver entregue DIPJ relativa ao período 01/01/2009 a
30/06/2009, em razão de cisão parcial ocorrida, como aduz em sua Manifestação, e de
ter apresentado PER/DCOMP na qual pleiteia a compensação dos débitos informados
com o saldo negativo do período de 01/07/2009 a 31/12/2009, aparentemente não
compreendeu que se tratam de dois períodos de apuração distintos.
Assim concluo porque a Impugnante pretende que pagamentos de estimativa referentes
aos PAs 01, 05 e 06/2009 integrem a apuração do saldo negativo do período 01/07/2009
a 31/12/2009, o que, além de ser um contra-senso, não é possível por expressa previsão
legal.
Vejamos o que prevê o Regulamento de Imposto de Renda - Decreto no 3.000/1999:
(...)
Portanto, tais pagamentos (01, 05 e 06/2009) deveriam integrar a apuração da CSLL
relativa ao período de 01/01/2009 a 30/06/2009, no qual, eventualmente, poderia haver
saldo negativo a favor do Contribuinte a ser compensado ou restituído. Nunca no
período 01/07/2009 a 31/12/2009.
Quanto aos demais pagamentos não confirmados pelo Despacho Decisório (07, 08 e
10/2009), apesar de se referirem ao período de apuração correto, também não é possível
atender o Contribuinte.
Os pagamentos foram integralmente utilizados em compensações já homologadas, como
se vê abaixo:

Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)II – PRELIMINARMENTE DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS E 4
(QUATRO) MESES DESDE A DATA DO PROTOCOLO DA MANIFESTAÇÃO
ATÉ O JULGAMENTO. TEMPO SUPERIOR INCLUSIVE AOS 3 (TRÊS)
ANOS PREVISTOS NO ART. 1o, § 1o DA LEI No 9873/99
No presente Processo Administrativo houve a consumação da Prescrição Intercorrente
em virtude do transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
desde a data do protocolo da Manifestação de Inconformidade até o julgamento pela 29a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil 08.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

A bem da verdade, somente necessitava da passagem de 3 (três) anos desde a data da
interposição da Manifestação de Inconformidade para que se consumasse a prescrição
intercorrente, isto por previsão expressa do art. 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.
O dispositivo legal mencionado assim dispõe(...)
Sem maiores delongas, não há razão para subsistir o presente processo administrativo de
cobrança, haja vista que a Manifestação de Inconformidade foi protocolada no dia
23/05/2016 e o julgamento somente se deu no dia 23/09/2021, tendo transcorrido 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses desde o protocolo até o julgamento da Defesa.
Aliás, convém salientar que mesmo após tal julgamento, a Recorrente só foi cientificada
de tal decisão agora no dia 05/01/2022, ou seja, após o lapso temporal de 5 anos e 8
meses da interposição de sua manifestação de inconformidade.
A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais em todo o território nacional é
pacífica no sentido de admitir o reconhecimento da prescrição intercorrente quando
passados mais de 3 (três) anos com o processo administrativo parado, senão vejamos:
(...)
Havendo previsão legal para o arquivamento do processo respectivo quando constatada
a consumação da prescrição intercorrente na demanda administrativa, deve, portanto,
ser realizado tal procedimento, inclusive com a homologação da compensação sob o no
PerdComps. 12852.54136.181214.1.3.05-5080 e 27310.50092.181214.1.3.03-9850 e
ainda com a suspensão de todos e quaisquer atos que venham a externar medidas
constritivas contra o seu patrimônio.
Outrossim, deve ainda ser declarado o montante histórico remanescente de R$ 8.720,51
(oito mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) referente ao saldo negativo
de CSLL que ainda não foi compensado.
III – DOS FATOS E DO DIREITO
(...)
Tratam os autos de não homologação de compensação de crédito em favor da
Recorrente, sob o argumento de que se trata de períodos de apuração distintos, nos quais
fez integrar a apuração do saldo negativo do período 01/07/2009 a 31/12/2009 os PA’s
01, 05 e 06/2009. O art. 4o, inciso III da IN RFB no 900/2008 (vigente à época) previa
que os saldos negativos do IRPJ e da CSLL poderiam ser objetos de compensação ou
restituições a partir do 1o dia útil subsequente ao do encerramento do período de
apuração, quando é a hipótese de apuração especial decorrente de cisão. O art. 170 do
CTN também é cristalino quando autoriza a compensação administrativa de crédito
quando o Contribuinte tem em seu favor valor perante à Fazenda Pública, seja ela
Municipal, Estadual ou Federal, senão vejamos: (...)
Não obstante os períodos de apuração serem de 01, 05 e 06/2009, não há razão para o
indeferimento da homologação da compensação de tais créditos com o período de
01/07/2009 a 31/12/2009, isso porque houve saldo negativo devidamente comprovado
através da DIPJ/2010 – ano base 2009 (com suas respectivas retificações em 11/11/2011
e 26/11/2014 – Recibos nos 1134089920-08; 1560637688-54 e 3160420884-75).
Ora, a Instrução Normativa não veda a utilização do saldo negativo (crédito) de período
de apuração distintos para compensar com débitos inclusive no mesmo exercício
financeiro (2009), e nem poderia haja vista que a regulação infralegal não pode trazer
inovação restringindo direito que não foi restringido pela Lei, sob pena de violação ao
princípio da legalidade e da reserva legal.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é clara, objetiva e pacífica quanto a
este entendimento, senão vejamos um exemplo que basta para comprovar o alegado: (...)
Como fartamente demonstrado, a Recorrente, após realizar a segunda Retificação na sua
DIPJ/2010 – ano base 2009 em 11/2014, percebeu que tinha crédito a ser compensado e
procedeu a tal compensação em 18/12/2014 no valor de R$ 100.121,08 (cem mil, cento
e vinte e um reais e oito centavos).
Tais compensações foram indeferidas por meio do Despacho Decisório e mantida pelo
acórdão proferido recentemente, não obstante a Recorrente demonstrar minuciosamente
todas as razões que deveriam levar à procedência da Manifestação de Inconformidade e
que devem levar ao provimento do presente Recurso Voluntário.
Equivocadamente, ao preencher a Retificadora de sua DIPJ/2010 – ano base 2009, não
havia levado em consideração a Cisão Parcial, ocorrida em Junho de 2009, e por causa
disso declarou na Ficha 17 o valor total da CSLL paga por estimativa durante todo o
ano de 2009, quando deveria apenas ter considerado o valor total das CSLL pagas no
período de julho a dezembro/2009.
Assim, o valor total da CSLL mensal paga por estimativa em 2009 pela Recorrente
constante na linha 74 da Ficha 17 de sua DIPJ/2010, ao invés de R$ 127.527,68, deveria
ser de R$ 72.821,79, uma vez que este foi o somatório das CSLL mensal pagas por
estimativa de julho a dezembro de 2009.
O saldo negativo da CSLL do ano de 2009, portanto, seria de R$ 72.326,36, já que:
R$ 72.821,79 + R$ 60,00 – R$ 555,42 = R$ 72.326,36
Assim, embora a Recorrente tenha declarado em sua DIPJ o valor total das CSLL
mensal pagas por estimativa em todo o ano de 2009, sem considerar a Cisão Parcial, tal
erro não invalida as compensações efetuadas pela mesma, haja vista que os
recolhimentos informados foram devidamente efetuados e podem ser confirmados por
este CARF no SIEF 4.
Não obstante a constatação de tal erro, o valor correto informado desde a Manifestação
de Inconformidade protocolada em 2016, não há razões para subsistir o indeferimento
externado, haja vista que existiam créditos a tal título e informados pela Recorrente em
suas DIPJ’s, o que autoriza a realização das compensações realizadas e confirmam a sua
legalidade.
A Recorrente, na sua DIPJ Especial de Cisão Parcial, enviada em 30/06/2010, informou
na Linha 74 da Ficha 17 dessa DIPJ/2009 ano-base 2009, o valor total da CSLL paga
por estimativa de janeiro a julho de 2009, que compôs o montante histórico pago a tal
título de R$ 54.705,89.
E por isso, na Linha 76 da Ficha 17 dessa DIPJ de Cisão Parcial, foi declarado o valor
de R$ 36.515,23 (trinta e seis mil, quinhentos e quinze reais e vinte e três centavos)
como saldo negativo da CSLL de tal período.
Ou seja, a Recorrente tinha o crédito de R$ 36.515,23 já informado na DIPJ da Cisão
Parcial e o crédito de R$ 72.326,36 (setenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e
trinta e seis centavos) referente a CSLL paga por estimativa no período de julho a
dezembro/2009.
Somando os montantes, a Recorrente tinha o saldo credor de R$ 108.841,59 (cento e
oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), a título de saldo
negativo de CSLL no ano-base 2009. E tais pagamentos podem ser facilmente
consultados e confirmados através do sistema SIEF 4 que não deixará dúvidas acerca da
legalidade do procedimento realizado pela Contribuinte.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

A bem da verdade, não resta margem para tal discussão quando há o cruzamento de
dados de todos os pagamentos realizados pela Contribuinte e efetuadas as respectivas
compensações respeitando e obedecendo estritamente todas as normas legais aplicáveis
à espécie.
Sobre o tema, inclusive, este CARF já tem entendimento pacificado externado na
Súmula no 177 da 1a Turma da Câmara Superior, in verbis:
“Súmula 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”
A bem da verdade, a matéria foi inclusive objeto de uniformização de entendimento
através do Parecer Normativo COSIT RFB no 02/2018 que externou posicionamento
que se coaduna com a tese aqui defendida pela Contribuinte, senão vejamos sua
ementa(...)
Em suma, não há margem para entendimento diverso, devendo o acórdão prolatado ser
reformado em sua integralidade, com a consequente homologação das Compensações
efetuadas e o arquivamento do processo administrativo de cobrança.
Ademais, deve ser declarado o crédito remanescente em seu favor no valor histórico de
R$ 8.720,51 (oito mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) decorrentes
desse saldo negativo de CSLL que não foi compensado.
IV – DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, inicialmente requer a Recorrente a atribuição do efeito suspensivo
ao presente Recurso Voluntário para que seja suspensa a exigibilidade do valor
discutido e, portanto, a Contribuinte não sofra nenhuma medida constritiva.
Ainda em sede preliminar, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente nos
termos do art. 1o, § 1o da Lei 9.873/99, ante o transcurso do lapso temporal de mais de 5
(cinco) anos e 8 (oito) meses desde o protocolo da Manifestação de Inconformidade e a
ciência da Requerente do acórdão prolatado.
Outrossim, requer o julgamento pela total procedência do presente Recurso Voluntário,
com a consequente homologação das compensações efetuadas nas PerdComps de nos
12852.54136.181214.1.3.05-5080 e 27310.50092.181214.1.3.03-9850 e o arquivamento
dos respectivos processos administrativos de cobrança do valor.
Requer ainda a Recorrente a declaração do saldo histórico remanescente de R$ 8.720,51
(oito mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) referentes a esse saldo
negativo de CSLL que ainda não foi compensado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo.
Entretanto, ele deve ser parcialmente conhecido.
Observe-se que, no que diz respeito aos pagamentos 07, 08 e 10/2009, não
confirmados pelo despacho decisório, a r. Decisão de primeiro grau entendeu não ser possível a
homologação porque os referidos pagamentos foram integralmente utilizados em compensações
já homologadas.

Referido argumento não foi impugnado de forma específica pelo recorrente, de
modo que no que diz respeito pedido de reforma da r. Decisão Recorrida para que os pagamentos
07, 08 e 10/2009 sejam homologados, o recurso não deve ser conhecido, conforme entendimento
do CARF:

Numero do processo: 10882.900808/2014-78
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 04 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Apr 28 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Se a parte recorrente apenas
reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade
e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos
capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram
amplamente
discutidas.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM
CUNHO DE DEFINITIVIDADE. É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário
cuja fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência
de contestação dos fundamentos adotados no despacho decisório.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Demonstrada nos autos a
ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele não se toma
conhecimento.

Preliminar de Prescrição Intercorrente
Com relação à pretensão de anular o lançamento por ter havido prescrição
intercorrente, não há de se lograr êxito.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

A questão da possibilidade de se aplicar prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes
termos: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de aproveitar
subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pela Recorrente, rejeito à
preliminar de prescrição suscitada.

Mérito
A contribuinte entregou DIPJ relativa ao período de 01/01/2009 a 30/06/2009, em
razão de cisão parcial, e pleiteia a compensação dos débitos informados com o saldo negativo do
período de 01/07/2009 a 31/12/2009. Ou seja, pretende a recorrente compensar saldo negativo
apurado em período distinto.
Entretanto, como disposto na Decisão de primeiro grau, por expressa previsão
legal, o quanto requerido pela contribuinte não é possível.
Nesse sentido, vejamos o previsto pelo Regulamento do Imposto de Renda –
Decreto no 3.000/1999:
CAPÍTULO II
PERÍODO DE APURAÇÃO
Seção I
Apuração Trimestral do Imposto
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário
(Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto nos §§ 1o a 5o do art. 235 (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).

Seção II
Apuração Anual do Imposto
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
desta Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 3o).
Parágrafo único. Nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 220, o lucro
real deverá ser apurado na data do evento (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, §§
1o e 2o).

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

E também a Instrução Normativa vigente à época:

IN RFB no 900/2008
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de
apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação
ou encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente
ao do encerramento do período de apuração.

Não há que se falar que “a Instrução Normativa não veda a utilização do saldo
negativo (crédito) do período de apuração distintos para compensar com débitos inclusive no
mesmo exercício financeiro (2009), e nem poderia haja vista que a regulamentação infralegal
não pode trazer inovação restringindo direito que não foi restringido pela Lei, sob pena de
violação ao princípio da legalidade e da reserva legal” (Recurso Voluntário, fl. 155).
Observe-se que a impossibilidade de compensação de saldo negativo apurado em
período distinto na hipótese de cisão não advém apenas da Instrução Normativa, mas também do
Decreto no 3000/1999, mais especificadamente dos seus artigos 220, § 1o, e 221, Parágrafo único,
acima colacionados.
No seu Recurso Voluntário, a recorrente não dispensa argumentos capazes excluir
a subsunção dos fatos ocorridos à hipótese normativa prevista tanto na Instrução Normativa
quanto no Decreto no 3000/1999, razão pela qual a Decisão de primeiro grau não merece reparo.

Ainda, é importante consignar que o improvimento da manifestação de
inconformidade não se deu por consideração de erro de preenchimento de DIPJ, como faz
parecer à Recorrente, mas por impossibilidade de compensação de saldo negativo de CSLL de
período anterior, conforme acima demonstrado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário não conhecendo o
pedido para que os pagamentos 07, 08 e 10/2009 sejam homologados por falta de impugnação
específica, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.883 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901201/2016-08

Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 175
DF CARF MF
Original